Tribunal: TJDFT
Processo: 0746262-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIEL LEITE DE SOUZA em vista da decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, fixou como termo inicial para a incidência da correção monetária 25/9/15, data do contrato vigente à época dos fatos, juros moratórios, desde a citação, afastando, por fim, a multa por litigância de má-fé. O Recorrente alega que o crédito é oriundo de condenação em ação indenizatória embasada em relação securitária sendo devida a quantia de R$ 162.192,39,e correção monetária a partir de 26/10/2009 e juros de mora a partir de 22/01/2018. Diz, preliminarmente, que a fixação da data da correção monetária e dos juros pelo MM. Juiz diversamente das datas apresentadas pelas partes constitui nulidade por ser a decisão extra petita. No mérito, assinala, em síntese, que o contrato vigente à época dos fatos havia sido firmado anos antes da ocorrência que ensejou ao Agravante o direito ao percebimento da indenização securitária, porquanto se trata de um cosseguro, em que a contratação envolve mais de uma empresa seguradora. Diz que é fato incontestável nos autos que o inicio da contratação do seguro se deu em 26.10.09, sendo que em 2013 a Agravada apenas sucedeu na condição de seguradora um contrato que já estava vigorando. Conclui ser devida a correção monetária desde 26 de outubro de 2009, e a aplicação dos juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde 22 de janeiro de 2018; considerando como lapso final a data da apuração dos valores para que se pudesse ensejar o início do cumprimento de sentença. Ao final, pede a concessão da tutela de urgência para a liberação ao Agravante do valor de R$ 147.597,86, uma vez que se trata de verba incontroversa. No mérito, pede que a r. decisão seja cassada em razão do vício apontado, ou que seja reconhecido o início da relação entabulada entre as partes no dia 26/10/09 e o pagamento de multa por litigância de má-fé, por ter a Agravada omitido o fato de figurar como cosseguradora desde os primórdios da relação contratual, indicando instrumento assinalado há época em que passou à condição de seguradora líder como sendo da adesão na tentativa de induzir o Juízo a erro. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, observa-se que as questões suscitadas pelo Recorrente demandam maior incursão no mérito da ação. Observa-se que, em sede de liminar, o Recorrente busca a liberação de valor que aduz ser incontroverso. Contudo, tal como dispôs Sua Excelência, há divergência verificada em relação ao montante devido, tendo sido determinado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial. Logo, por ora, não há que se falar em valor incontroverso para liberação imediata. Vale destacar que, nesta fase incipiente, não se vislumbram os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela pretendida, uma vez que as alegações trazidas pelo Recorrente demandam análise mais aprofundada dos documentos colacionados seja para liberar o valor que pretende receber, seja para analisar a tese de decisão extra petita, seja para fixar a data a partir de quando seria devida a correção monetária e os juros de mora. Impõe considerar, ainda, que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se mostra cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova inequívoca da verossimilhança das alegações. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao MM. Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator